Tribunal: STJ
Processo: 0100174-86.2016.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192401 - RJ(2025/0014792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: RAQUEL MACEDO DE SENA
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
AGRAVADO
: LENIRA PERCIANO FANELI
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOMES COSTA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS MIRANDA CARVALHO
AGRAVADO
: NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDORES DO
IBGE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDIBGE. DECISÃO
AGRAVADA QUE, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL, SE
ALINHOU À DECISÃO DA MAIORIA DA TURMA, PARA CASOS IGUAIS E
EM DATA RECENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a17813b-d592-41a8-b2b3-ba2d254d96e7

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192401 - RJ(2025/0014792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: RAQUEL MACEDO DE SENA
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
AGRAVADO
: LENIRA PERCIANO FANELI
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOMES COSTA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS MIRANDA CARVALHO
AGRAVADO
: NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ88980
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDORES DO
IBGE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDIBGE. DECISÃO
AGRAVADA QUE, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL, SE
ALINHOU À DECISÃO DA MAIORIA DA TURMA, PARA CASOS IGUAIS E
EM DATA RECENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IBGE, contra a decisão por meio da
qual acolhi os Embargos de Declaração dos particulares, com efeitos infringentes, para, em juízo
de retratação, dar provimento ao RESP. Eis a ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDORES DO
IBGE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL E RESPEITO À
DECISÃO DO COLEGIADO SOBRE A MESMA MATÉRIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA, EM JUÍZO DE
RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RESP.
Em suas razões, o recorrente reforça as razões antes deduzidas e que são, em
síntese:
Preliminarmente:
(A)
Documento eletrônico VDA55399114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:07
Código de Controle do Documento: bd9e776d-f4fc-4ea8-90a7-85d77e14090f

O afastamento da pretensão dos particulares, pelo óbice da
(A1)
Súmula 7/STJ;
No mérito:
(B)
) A inexigibilidade do título, por força da correta aplicação da SV n.
(B1
à luz dos seguintes argumentos:
20/STF,
"O v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
2009.51.01.002254-6 conferiu aos substituídos inativos e pensionistas
associados a DAPIBGE o direito ao recebimento da GDIBGE em paridade
com os servidores ativos do IBGE.

Ocorre que o E. STF editou a Súmula Vinculante 20, a qual fixou como termo
final para pagamento paritário da gratificação de desempenho a
implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos.

Registre-se que os Recorrentes não têm direito ao recebimento da GDIBGE no
mesmo patamar pago aos servidores ativos após a implementação dos critérios
de avaliação de desempenho, nos exatos termos do entendimento consolidado
do E. STF, consubstanciado na aludida Súmula 20.

O fato é que o título judicial exequendo apenas previu a concessão da parcela
genérica da GDIBGE, nos exatos termos da Súmula 20 do STF, que limita os
pagamentos dessa parcela genérica à data das avaliações individuais. Não resta
dúvida de que, com a publicação do Decreto
e da Resolução 11-A,
6.312/2007
de
expedida pelo Conselho Diretor do IBGE, as avaliações de
20/06/2008,
desempenho são regularmente realizadas.

Ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de
2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e
após esta data, nos exatos termos do entendimento
inativos/pensionistas
sedimentado no E. STF.

Assim, tendo o Mandado de Segurança Coletivo sido impetrado em 2009,
nada há de ser incorporado ao contracheque dos Recorrentes, uma vez que,
após julho de 2008, não mais cabia falar- se em pagamento paritário da
GDIBGE.

Portanto, à luz da dicção da Súmula 20 do E. STF, patente a inexigibilidade do
título judicial que se pretende executar.

Assim sendo, considerando-se a data do trânsito em julgado do v. acórdão
exequendo (ano de 2011) e a previsão do
do CPC, há que ser
art. 1.057
aplicado, na hipótese dos presentes autos, o disposto no
-L e no
art. 475
parágrafo único, do
uma vez que o precedente
art. 741, inciso II,
CPC/1973,
representativo (RE 476.279), transitou em julgado em 2007.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
GDATA. EXTENSÃO. INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. 1.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificada na
Documento eletrônico VDA55399114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:07
Código de Controle do Documento: bd9e776d-f4fc-4ea8-90a7-85d77e14090f

Súmula Vinculante 20. 2. Agravo interno a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
(RE
art. 557,
CPC/1973.
831325 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 21-08-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO D Je-197
"
DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

Sobre o julgamento da ação rescisória:
(B2)

"Por fim, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido, de forma bastante lúcida,
demonstra que o julgamento da Ação Rescisória ajuizada pelo IBGE (processo
n. 0009758-54.2013.4.02.0000) não impede a aplicação da Súmula Vinculante
no 20 do STF, posto que aquele colegiado apenas decidiu com base o
entendimento consagrado na Súmula 343 do STF.

Dessa forma, o título é inexequível pelos seus próprios termos e não se pode
extrair do acórdão de improcedência da ação rescisória qualquer socorro para
sua efetividade.

Ademais, a inexigibilidade de título executivo consiste em matéria de ordem
pública, suscetível de cognição de ofício pelo juiz, independentemente de
alegação da parte, inexistindo qualquer preclusão."
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
No
agravado, dúvida não fica de que, ressalvado meu ponto de vista
decisum
pessoal e explicitadas as razões que sustentavam o meu convencimento, me alinhei à decisão da
maioria desta Segunda Turma, a qual, para casos iguais, na assentada de
em análise
16/12/2025,
os AgInts nos REsps ns. 2.143.192, 2.147.679, 2.143.771, 2.142.295 e 2.144.995, por maioria,
deu provimento aos recursos dos particulares, sob a seguinte Ementa e acórdão:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA
REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE
DE
PESQUISA,
PRODUÇÃO
E
ANÁLISE,
GESTÃO
E
INFRAESTRUTURA
DE
INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS
E
ESTATÍSTICAS — GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
DECIDIDA
ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO
SÚMULA 568/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL
COLETIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO

Documento eletrônico VDA55399114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:07
Código de Controle do Documento: bd9e776d-f4fc-4ea8-90a7-85d77e14090f

O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência
1.
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se
questionar o comando judicial que determinou a implementação, em extensão
aos servidores inativos, da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações
Geográficas e Estatísticas — GDIBGE, tendo sido, inclusive, o título judicial
exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.

Agravo interno provido.
2.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro
Afrânio Vilela, dando provimento ao agravo interno para dar provimento ao
recurso especial, a ratificação de voto da Sra. Ministra Relatora, negando
provimento ao agravo interno, no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro
Francisco Falcão, os votos dos Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos acompanhando a divergência, por maioria, dar
provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela, que lavrará o acórdão.
Vencidos a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro
Francisco Falcão.

Votaram com o Sr. Ministro Afrânio Vilela os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos.
É bem verdade que os argumentos ora reprisados se harmonizam com o que era a
minha convicção, exarada em decisões anteriores. Porém, em respeito ao entendimento da
maioria, aos seus fundamentos e jurisprudência citada, para casos apreciados na assentada de
alinhei-me a essa corrente.
16/12/2025,
Do exposto, nego provimento a este Agravo Interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55399114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:07
Código de Controle do Documento: bd9e776d-f4fc-4ea8-90a7-85d77e14090f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.192.401 / RJ
Número Registro: 2025/0014792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001748620164025101 1001748620164025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAQUEL MACEDO DE SENA
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
RECORRENTE : LENIRA PERCIANO FANELI
RECORRENTE : MARIA CELIA GOMES COSTA
RECORRENTE : MARIA DAS GRACAS MIRANDA CARVALHO
RECORRENTE : NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56077201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: eceabc6c-8c88-44fc-99ac-a8d30f2fc3d9

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
AGRAVADO
: RAQUEL MACEDO DE SENA
ADVOGADA
: MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
AGRAVADO
: LENIRA PERCIANO FANELI
AGRAVADO
: MARIA CELIA GOMES COSTA
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS MIRANDA CARVALHO
AGRAVADO
: NEUSA LOUREIRO CARVALHO DE FREITAS
ADVOGADOS : HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: eceabc6c-8c88-44fc-99ac-a8d30f2fc3d9